Tribunal: TJDFT
Processo: 0719702-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS (SIMBA). IMPOSSIBILIDADE. PESQUISA DE DIREITOS COM EXPRESSÃO ECONÔMICA. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). POSSIBILIDADE.
1. No caso vertente, o Juízo de origem informou que não têm acesso a ferramenta de pesquisa do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA). Esta que foi idealizada originariamente para atender apenas à Justiça Trabalhista, conforme dispõe a Resolução CSJT no 140, de 29 de agosto de 2014. Assim, inviável eventual reforma da decisão quanto ao ponto.
2. A CENSEC foi instituída pelo Provimento no 18/2012 do CNJ, é composta de vários módulos, entre os quais a Central de Escrituras e Procurações (CEP), cujo acesso não é possível ao público, mas é permitido ao Poder Judiciário.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido.